Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705036-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento tendo por objeto a r. decisão (ID 55830086 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão e recomposição das cotas do PASEP no 0727039-92.2019.8.07.0001, que indeferiu a inversão do ônus da prova pretendida pela parte autora. Em 05/03/2020, esta relatoria proferiu decisão indeferindo o efeito suspensivo almejado (ID 14747636 - Pág. 2). Em 15/05/2020, o recorrente interpôs agravo interno (ID 15965833 Pág. 1/6). Em 08/06/2020, após a instauração do contraditório, os autos vieram conclusos (ID 14719130). Em consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que no dia 17 de março de 2020, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença mediante a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos seguintes termos: “Dispositivo Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC. Transitada em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator